Tribunal: TJMT
Processo: 1014186-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014186-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FERREIRA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME - CNPJ: 21.303.398/0001-05 (AGRAVADO), 3S MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 22.303.901/0001-95 (AGRAVADO), ALTIELE NUNES FERREIRA - CNPJ: 28.269.309/0001-09 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI: 1014186-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA
:

FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI – ME e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO PRAZO DO
STAY PERIOD
DE FORMA INDETERMINADA
– IMPOSSIBILIDADE

-

ACRÉSCIMO DE MAIS 60

(SESSENTA) DIAS, ALÉM DAQUELE CONCEDIDO NA LIMINAR RECURSAL -

POSSIBILIDADE - RECOMENDAÇÃO No 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, DA QUARENTENA

-

PRAZO SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES DE FORMA VIRTUAL OU PRESENCIAL – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prorrogação do prazo do
stay period
por prazo indeterminado vai de encontro à legislação de regência e às recomendações do Conselho Nacional de Justiça, devendo o Juiz, em situação como a dos autos, se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do que prevê a
Recomendação no 63 do CNJ,
editada especialmente para os casos de ações recuperação judicial
,
é possível a prorrogação do prazo do
stay period
em prazo suficiente para realização da Assembleia Geral dos Credores na forma virtual ou até presencial, diante da situação de normalidade de muitos municípios no tocante à pandemia de COVID-19.-

R E L A T Ó R I O

RAI: 1014186-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA
:

FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI – ME e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial no 1013520-57.2019.8.11.0003,
ajuizada pela empresa
FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI – ME e OUTROS
, que determinou a prorrogação do prazo de blindagem até a homologação,
ou não
, do plano de recuperação judicial em razão da Pandemia do COVID-19.

Em suma, o banco questiona a prorrogação da blindagem, alegando que nos termos do
artigo 6o, § 4o
,
da Lei no 11.101/2005
, esta é improrrogável.

Informa ainda que a recuperação foi distribuída em
outubro de 2019
, no qual o procedimento falimentar ainda aguarda a publicação do segundo edital previsto no
artigo 7o, § 2o da Lei no 11.101/2005
.

No mais, pondera que a decisão é
ultra petita
, sob o argumento de que a parte requereu a prorrogação do prazo por
180 dias
, todavia, o Juiz singular determinou até a homologação,
ou não
, do plano de recuperação, que, a seu ver, tal prorrogação será praticamente por prazo indeterminado, o que não é razoável.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A tutela recursal foi deferida no
ID no 49347467
.

Conforme certidão de
ID no 53085464
, decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.

As informações não foram prestadas, conforme certidão de
ID no 54203980.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID no 58119118
, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI: 1014186-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA
:

FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI – ME e OUTROS

V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Conforme se denota, o douto Juiz singular prorrogou o prazo de blindagem até a homologação,
ou não
, do plano de recuperação judicial em razão da Pandemia do COVID-19, sem, no entanto, determinar um prazo.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, tenho que, ao determinar a prorrogação do
stay period
, agiu o magistrado com acerto
em parte
, diante da pandemia do Covid-19. Todavia, não é razoável que a prorrogação da suspensão ocorra por prazo indeterminado, como no caso dos autos, onde não foi definido qualquer data, contrariando o ordenamento jurídico e a própria recomendação do Conselho Nacional de Justiça.

A meu viso, em situações como a dos autos, o Juiz deve se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Isto porque, a legislação que rege a matéria (Lei no 11.101/2005) traz no seu artigo 6o, § 4o, de forma clara e expressa que o prazo do
stay period
é improrrogável:

"Art.6o, §4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em
hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo - se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial."
Grifei
.

Contudo, o CNJ editou a
Recomendação no 63 de 31 de março de 2020
, referente aos Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação judicial empresarial e falência a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrentes das medidas de combate à contaminação pelo novo corona vírus causador da Covid19. Dentre as recomendações prevê:

"(...) Art. 2o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que
suspendam a realização de Assembleias Gerais de Credores presenciais, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19
.

Parágrafo único. Verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores,
recomenda-se aos Juízos que autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores virtual, cabendo aos administradores judiciais providenciarem sua realização
, se possível.

Art. 3o
Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que prorroguem o prazo de duração da suspensão (stay period) estabelecida no art. 6o da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, nos casos em que houver necessidade de adiamento da realização da Assembleia Geral de Credores e até o momento em que seja possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado da referida Assembleia Geral de Credores
.

Art. 4o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que podem autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 e desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020.

Parágrafo único. Considerando que o descumprimento pela devedora das obrigações assumidas no plano de recuperação pode ser decorrente das medidas de distanciamento social e de quarentena impostas pelas autoridades públicas para o combate à pandemia de Covid-19, recomenda-se aos Juízos que considerem a ocorrência de força maior ou de caso fortuito para relativizar a aplicação do art. 73, inc. IV, da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

Art. 5o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que determinem aos administradores judiciais que continuem a realizar a fiscalização das atividades das empresas recuperandas, nos termos da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005,
de forma virtual ou remota, e que continuem a apresentar os Relatórios Mensais de Atividades (RMA), divulgando-os em suas respectivas páginas na Internet
.

Art. 6o Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19 (...).”
Grifei
.

Portanto, neste particular, o Juiz singular cumpriu a recomendação do CNJ, suspendendo o prazo de blindagem, no entanto, estabeleceu que tal prazo fosse prorrogado até a homologação do plano,
ou não
, deixando transparecer prazo indeterminado.

No caso em comento, afirma o agravante que o procedimento falimentar ainda aguarda a publicação do segundo edital previsto no artigo 7o, § 2o da Lei no 11.101/2005.

Certo é que a publicação do edital pode ser realizada virtualmente, sendo que a partir da publicação, os credores terão o prazo de 10 dias para as impugnações necessárias e 30 dias para apresentar objeção ao plano de recuperação judicial (artigo 55 da Lei no 11.101/2005).

Caso haja alguma objeção, será designada a Assembleia Geral de Credores, para que se delibere acerca do PRJ, de modo a ser rejeitada ou aprovada pelas diversas classes de credores (artigos 35, I, “a” e 56, da Lei no. 11.101/205). Ocorre que a citada recomendação dispõe também a possibilidade de realização de Assembleia Geral de Credores de forma virtual, conforme se verifica do
artigo 2o e seu parágrafo único
, acima mencionados, muito embora em várias comarcas os serviços forenses já tenham voltado à normalidade, com os devidos cuidados.

Desta forma, levando em consideração a recomendação acima mencionada e a atual situação de retomada da normalidade, eventual Assembleia Geral dos Credores poderá ser realizada de forma virtual e até mesmo presencial, contudo, entendo necessário fixar um prazo de prorrogação do
stay period
.

Assim sendo, em cumprimento a
Recomendação no 63 de 31 de março de 2020, do CNJ
e em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a prorrogação deve se dar no prazo máximo de mais 60 dias, que somado os 120 dias concedido na liminar proferida em
06/07/2020
, chegaríamos a 180 dias, justamente o prazo que foi pedido pela empresa em recuperação judicial, tempo mais que suficiente para conclusão da assembleia, a fim de evitar prejuízo à atividade da empresa em recuperação e aos próprios credores.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, de modo que fica prorrogado o
stay period
pelo prazo de mais
60 (sessenta) dias
para a realização da Assembleia Geral dos Credores seja de forma virtual ou presencial,
contados da data deste julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020